Tribunal: STF
Processo: Súmula 248
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 248

É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência constitucional originária do STF e ato do TCUEmbargos de declaração recebidos como agravo regimental. Mandado de segurança. Ministério de Estado. Incompetência originária do STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para processar e julgar mandados de segurança que impugnam atos de Ministérios de Estado, órgãos não previstos no art. 102, I, d, daConstituição. 2. O writ foi conhecido apenas no que diz respeito ao ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, contra o qual, porém, pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.[MS 33.294 ED, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 9-12-2014,DJE250 de 19-12-2014.]Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato do Tribunal de Contas da União. Ilegitimidade passivaad causam. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento dowrit. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, \"d\", daConstituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo dotexto constitucional, a consequência é a não inserção do presentemandamusno âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.[MS 31.987 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 2-9-2014,DJE180 de 17-9-2014.]Mandado de segurança - Impetração contra o Tribunal de Contas da União - Ilegitimidade passivaad causamdo órgão apontado como coator - Ato emanado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal -Súmula 624/STF- Mandado de segurança não conhecido, determinando-se o encaminhamento dos autos ao TRT/2ª região - Precedentes - Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não provimento - Recurso de agravo improvido. - Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, emnumerus clausus, no art. 102, I, \"d\", daConstituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes.  Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, res inter alios acta.[MS 29.503 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 28-10-2014,DJE242 de 11-12-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 330,Súmula 623eSúmula 624."}]